Tribunal: TJPA
Processo: 0008699-09.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008699-09.2017.8.14.0037

APELANTE: ELIEIVER ROCHA AGUIAR

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO LOPES SOARES NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00086990920178140037

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ELIEVER ROCHA AGUIAR E RAIMUNDO LOPES SOARES NETO (ADVOGADOS: JOHN LENNON MELO VASQUES E RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES – CONCURSO MATERIAL MANTIDO – CUMULAÇÃO DE PENAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DOS RÉUS EM JUÍZO – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP – PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando prestada de forma segura e sem nenhum indício de parcialidade. Reconhecidos ambos os réus, sem sombra de dúvidas, por uma das vítimas. Atendidos os requisitos do reconhecimento de pessoas nos termos do art. 226 do CPP. Dúvidas quanto ao emprego de arma de fogo. Ausência de comprovação de sua utilização. Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, art. 157, § 2º, I, do CP. Redução da pena. Recursos parcialmente providos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00086990920178140037

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ELIEVER ROCHA AGUIAR E RAIMUNDO LOPES SOARES NETO (ADVOGADOS: JOHN LENNON MELO VASQUES E RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por ELIEVER ROCHA AGUIAR e RAIMUNDO LOPES SOARES NETO, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II (duas vezes), c/c 69, ambos do CP, fixando-lhes a pena de 22 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 300 dias multa para ELIEVER, e 16 anos e 8 meses de reclusão e 130 dias multa ao réu RAIMUNDO, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 12/08/2017, por volta das 21:30 horas, Benedita Gato estava em seu estabelecimento comercial “Mercadinho Safira”, na rua marechal Castelo Branco, quando Eliever se aproximou e, empunhando uma arma de fogo, colocou-a no pescoço de sua sobrinha, Janaína Gato e levou seu aparelho celular. Raimundo Lopes o esperava em uma motocicleta Honda Pop 100 preta. Segundo Benedita, ambas estavam sem capacete. No dia 14/08, por volta das 22:10 horas, os criminosos abordaram a vítima Marivaldo Dias na porta de sua casa, na Rua Marechal Castelo Branco, e, usando a mesma abordagem, levaram seu celular. Eliever desceu da moto com uma arma e Raimundo o ficou esperando na moto Honda Pop 100 preta. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 25 de setembro de 2017, ID-7674027.

Opostos Embargos de Declaração pelo réu RAIMUNDO LOPES SOARES NETO, o MM. Juízo
a quo
os rejeitou.

Aduzem os Apelantes que inexiste nos autos a comprovação da materialidade e autoria do delito. Informam que as vítimas quando ouvidas em juízo não reconheceram os acusados como autores do delito. Alegam que o princípio
in dubio pro reo
impõe sua absolvição. Apontam a ausência do crime de roubo majorado, eis que não restou comprovado se estariam de posse de uma faca ou de uma arma de fogo. Aduzem ainda que não pode ser imputada a qualificadora do emprego de arma de fogo, uma vez que esta não foi apreendida, não havendo provas de sua capacidade lesiva. Apontam ainda a ausência do concurso de pessoas e do concurso material de crimes, pretendendo o reconhecimento do concurso formal. Por fim, requerem a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7674078.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/7/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00086990920178140037

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ELIEVER ROCHA AGUIAR E RAIMUNDO LOPES SOARES NETO (ADVOGADOS: JOHN LENNON MELO VASQUES E RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por ELIEVER ROCHA AGUIAR e RAIMUNDO LOPES SOARES NETO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II (duas vezes), c/c art. 69, ambos do CP, fixando a pena de 22 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 300 dias multa para ELIEVER e 16 anos e 8 meses de reclusão e 130 dias multa ao réu RAIMUNDO, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Aduzem os Apelantes que inexiste nos autos a comprovação da materialidade e autoria do delito. Informam que as vítimas quando ouvidas em juízo não reconheceram os acusados como autores do delito. Alegam que o princípio
in dubio pro reo
impõe sua absolvição. Apontam a ausência do crime de roubo majorado, eis que não restou comprovado se estariam de posse de uma faca ou de uma arma de fogo. Aduzem ainda que não pode ser imputada a qualificadora do emprego de arma de fogo, uma vez que esta não foi apreendida, não havendo provas de sua capacidade lesiva. Apontam ainda a ausência do concurso de pessoas e do concurso material de crimes, pretendendo o reconhecimento do concurso formal. Por fim, requerem a fixação da pena base no mínimo legal.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos em juízo. Senão, vejamos.

A vítima MARIVALDO DIAS afirmou em juízo que: “
(...) ia chegando em casa

e atendeu o celular, quando os acusados chegaram e disseram que era um assalto; que tudo foi muito rápido; que um estava de camisa preta e sem capacete; que um estava de arma mas não deu para identificar bem, mas acha que era uma faca; que tinha uma arma na mão dele; que ele desceu da moto dirigida pelo outro; que ele falou que não era para reagir; que só levaram o celular, que não o recuperou; que não reconheceu o que estava de capacete, mas o outro que puxou seu celular conseguiu identificar; que só reconheceu o que estava sem capacete; (...).”

A vítima Janaína afirmou em juízo que:
“(...) que sentiu uma arma no seu pescoço e o acusado mandou passar o celular; que ele olhou bem seu rosto; que viu o cordão dele; que era um cordão com medalha do flamengo; que ele correu; que ele era claro e baixinho; que a moto era preta; que o reconheceu pelo cordão na delegacia; que o outro que estava na moto era baixinho e clarinho que o que roubou era alto e moreno; que não recuperou o celular; que fez o reconhecimento em uma sala; que reconheceu os dois assaltantes; que não sabe os nomes deles; (...).”

A testemunha Benedita Gato, tia da vítima Janaína, afirmou que:
(...) viu a arma no pescoço da Janaína; que estava meio escuro; que ele estava de boné; que ele mandou passar o celular e saiu; que ela foi atrás e disse para ele devolver o celular e ele subiu na moto; que a moto tinha um detalhe vermelho; que não conseguiu reconhecê-los porque estava de lado na hora do fato; que sua sobrinha reconheceu ambos os assaltantes;
(...).”

Diante de tais depoimentos, não há que se falar em absolvição dos réus ou em ausência de reconhecimento pelas vítimas. Ademais, os depoimentos são harmônicos e a palavra da vítima possui especial importância nos crimes patrimoniais, conforme o entendimento jurisprudencial a seguir:

“[...] É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. [...].” (TJDFT - Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

“[...] A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando prestada de forma segura e sem nenhum indício de parcialidade. [...].” (Acórdão 1243987, 00007780720198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020).

Ressalto ainda que as vítimas reconheceram os réus em juízo, obedecendo aos ditames do art. 226 do CPP, conforme se observa nas mídias acostadas aos autos, IDs-7674084, 7674087, 7674089,7674092,7674097, 7674099.

Quanto à ausência de comprovação da utilização da arma de fogo, tenho que possuem razão os Apelantes, eis que não restou comprovado nos autos sua utilização. As vítimas não souberam precisar que tipo de arma os réus utilizavam no momento do fato, se era uma faca ou uma arma de fogo, ou seja, não viram a arma. Há que se frisar que o objeto apreendido com os réus, auto de apresentação e apreensão de objeto, se tratava de uma faca da marca TESTONI STAINLESS STEEL, GERMANY, cabo de madeira, ID-7674009, o que corrobora com as afirmações dos recorrentes, quanto a não utilização de arma de fogo. Ademais, em que pese a prescindibilidade da apreensão e perícia na arma de fogo possivelmente utilizada na prática do delito, inexiste nos autos qualquer outra prova que leve a crer que esta foi realmente utilizada, eis que nenhuma das vítimas foi categórica em afirmar sua existência.

Sendo assim, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, deixo de aplicar a majorante prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP.

No que pertine à inexistência de concurso material, tenho que não possuem razão os recorrentes. Os agentes, mediante mais de uma ação, praticaram dois delitos de roubo, em 12.08 e em 14.08, devendo ser aplicadas, cumulativamente, as penas privativas de liberdade a eles cominadas, nos termos do disposto no art. 69 do CP. Logo correta a decisão do MM. Juízo
a quo
que aplicou a regra do concurso material.

O concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), deve também ser mantido diante da palavra das vítimas e das demais testemunhas ouvidas em juízo, as quais afirmaram que eram dois os meliantes, um que permaneceu na motocicleta e o outro que descia para roubar o celular das vítimas. Ademais, aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (art. 29 do CP). Logo, havendo divisão de tarefas, como
in casu
, resta configurada a coautoria do delito, devendo permanecer a aplicação da majorante do concurso de agentes.

Quanto à fixação da pena base no mínimo legal, tenho que não merece prosperar tal pretensão, eis que presentes circunstâncias valoradas negativamente a ambos os réus. Assim, vejamos.

1)

DO APELANTE ELIEVER ROCHA AGUIAR

A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão e 100 dias multa, diante da presença de circunstâncias desfavoráveis:
culpabilidade
,
personalidade,

motivos,

circunstâncias e consequências do crime.

As consequências do delito devem permanecer valoradas negativamente, eis que os objetos subtraídos não foram recuperados pelas vítimas.

A culpabilidade foi valorada pelo MM. Juízo
a
quo como desfavorável, a qual mantenho, eis que a referida circunstância se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Logo, restou evidente a ousadia e o destemor do réu, aumentando a reprovabilidade de sua conduta, eis que planejou com certa antecedência o crime, saindo nos dias dos fatos em busca de vítimas para roubar, em uma motocicleta e em companhia de terceira pessoa.

As circunstâncias do crime demonstram que agiu com frieza, eis que após a prática do delito, saiu de moto normalmente pela rua, com a certeza da impunidade.

Inexistem nos autos elementos para valorar negativamente a personalidade do réu e os motivos que o levaram a cometer os delitos, pelo que considero tais circunstâncias neutras.

Sendo assim, passo a fixar a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 70 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a ausência de agravantes e atenuantes.

Permanece a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, concurso de agentes. Porém, como já mencionado, retiro a majorante do emprego de arma, razão pela qual utilizo a fração de aumento no mínimo, ou seja, 1/3, restando 8 anos e 8 meses de reclusão e 93 dias multa.

Diante do concurso material de crimes, art. 69 do CP, eis que foram dois os crimes praticados pelo réu, cumulo as penas, totalizando 19 anos e 4 meses de reclusão e 186 dias multa, a serem cumpridos em regime incialmente fechado.

2)

DO APELANTE RAIMUNDO LOPES SOARES NETO

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão e 50 dias multa, diante da presença de circunstâncias desfavoráveis:
culpabilidade
,
motivos,

circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi valorada pelo MM. Juízo
a
quo como desfavorável, a qual mantenho, eis que a referida circunstância se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Logo, restou evidente a ousadia e o destemor do réu, aumentando a reprovabilidade de sua conduta, eis que planejou com certa antecedência o crime, saindo nos dias dos fatos em busca de vítimas para roubar, em uma motocicleta e em companhia de terceira pessoa.

As circunstâncias do crime demonstram que agiu com frieza, eis que após a prática do delito, saiu de moto normalmente pela rua, com a certeza da impunidade.

As consequências do delito devem permanecer valoradas negativamente, eis que os objetos subtraídos não foram recuperados pelas vítimas.

Inexistem nos autos elementos para valorar negativamente os motivos que o levaram a cometer os delitos, pelo que considero tal circunstância neutra. Sendo assim, passo a fixar a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 40 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a ausência de agravantes. Quanto à atenuante da menoridade do réu, considerada pelo Juízo
a quo,
verifico que o Apelante era menor de 21 anos de idade na época do delito, como se comprova o documento de identidade acostado aos autos, ID-7674011. Desta forma, mantenho a redução da pena em 1 (um) ano e 10 dias multa, restando 5 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias multa.

Permanece a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, concurso de agentes. Porém, conforme mencionado anteriormente, retiro a majorante do emprego de arma, permanecendo tão somente o concurso de agentes, razão pela qual utilizo a fração de aumento no mínimo, ou seja, 1/3, restando 7 anos de reclusão e 40 dias multa.

Mantenho o concurso material, art. 69 do CP, eis que mediante mais de uma ação, o Apelante praticou dois crimes de roubo, devendo ser cumuladas as penas, totalizando 14 anos de reclusão e 80 dias multa, a serem cumpridos em regime incialmente fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para retirar da condenação a majorante do emprego de arma de fogo, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/08/2022